Tribunal: STF
Processo: HC 186796
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que negou provimento ao HC 577.297-AgR.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em 05.01.2020, pela suposta prática do crime previsto no art. 217-A, caput, do Código Penal. O Juízo da Vara Plantão da Comarca de Mogi Mirim/SP, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva.
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Indeferida a liminar, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. A Presidência do STJ indeferiu liminarmente o writ. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que o paciente possui 58 anos de idade e faz “uso contínuo de medicação (…) para doenças preexistentes, que debilitam sua imunidade e o colocam no grupo de risco de contaminação da COVID-19”. Alega, ainda, que “a determinação da soltura de presos provisórios que não apresentam elementos concretos aptos a afirmar potencial ofensivo e que são investigados por crimes realizados sem violência ou grave ameaça, é medida que visa garantir o direito à vida, à integridade física e à saúde”. 
    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, ou, ainda, pela prisão domiciliar.
    6. Decido.
    7. O habeas corpus não deve ser concedido.
    8. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    9. No caso, tal como assentou o Juízo de origem, é “imperiosa a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, uma vez que, além de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, estão presentes dois dos requisitos que a autorizam a custódia cautelar. Primeiramente, o autuado confessou a prática reiterada de crime hediondo (estupro de vulnerável), o que denota sua periculosidade. Não bastasse isso, a custódia cautelar demonstra-se necessária por conveniência da instrução criminal, porque a vítima terá seu ânimo influenciado se o agente estiver solto por ocasião da colheita de provas” (sem grifos no original).
    10. Quanto à alegação de necessidade de revogação da prisão preventiva do acionante em razão da pandemia do COVID-19 – para além de observar que a hipótese é de paciente preso preventivamente pela prática reiterada do crime de estupro de vulnerável –, dou especial relevância ao fundamento adotado pelo Tribunal estadual no sentido de que “não houve menção e nem demonstração alguma de qualquer condição específica de saúde que o inclua no grupo de risco da referida doença”.
    11. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 10 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator